Tribunal: TJSP
Processo: 2088446-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. R. sentença de parcial procedência, em fase de cumprimento. R. decisão que indeferiu o pleito de desconsideração de personalidade jurídica. Agravo só da exequente.

Presentes os requisitos do art. 50, do Cód. Civil. A pessoa jurídica executada consta ter encerrado não regulamente suas atividades, encontrando-se com a sua situação

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. R. sentença de parcial procedência, em fase de cumprimento. R. decisão que indeferiu o pleito de desconsideração de personalidade jurídica. Agravo só da exequente.

Presentes os requisitos do art. 50, do Cód. Civil. A pessoa jurídica executada consta ter encerrado não regulamente suas atividades, encontrando-se com a sua situação cadastral "baixada" perante a Receita Federal do Brasil, com base na Lei 11941/09, art. 54. Indicação de certo abuso da personalidade a justificar a inclusão dos sócios no polo passivo. Dá-se provimento ao agravo instrumental da empresa exequente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000593356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088446-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SISTEMA COC DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO S/C LTDA., é agravado
GRUPO EDUCACIONAL UNISA S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso da empresa exequente, vencido o 3o Juiz que o
desprovia e declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
AGVTE.:
SISTEMA COC DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO S/C LTDA.
- (Exequente)
AGVDO.:
GRUPO EDUCACIONAL UNISA S/C LTDA. - (Executada)
JUIZ DR. GUILHERME STAMILLO SANTARELLI ZULIANI

VOTO No 37.701
EMENTA:
Indenização por danos materiais e morais. R. sentença de
parcial procedência, em fase de cumprimento. R. decisão que
indeferiu o pleito de desconsideração de personalidade jurídica.
Agravo só da exequente.
Presentes os requisitos do art. 50, do Cód. Civil. A pessoa
jurídica executada consta ter encerrado não regulamente suas
atividades,
encontrando-se
com
a
sua
situação
cadastral "baixada" perante a Receita Federal do Brasil, com
base na Lei 11941/09, art. 54. Indicação de certo abuso
da personalidade a justificar a inclusão dos sócios no polo
passivo. Dá-se provimento ao agravo instrumental da
empresa exequente.
É agravo instrumental interposto contra r. decisão de
fls. 09/10, nos autos principais, que rejeitou o incidente de
desconsideração de personalidade jurídica do requerido.
Insurge-se só a empresa exequente. Em suma,
ressalta que o Grupo requerido encerrou irregularmente suas
atividades, constando junto ao Cadastro da Receita Federal a
situação como “baixada”. Salienta que o cumprimento de sentença
fora instaurado em 2018, sem qualquer possibilidade de satisfação
do crédito. Aduz, assim, que necessária a desconsideração da
personalidade jurídica da parte agravada, com inclusão de seus
sócios no polo passivo da demanda.
Não veio contraminuta, fl. 27.
À
ação
indenizatória
(autos
no
1005459-06.2000,0506), que tramita fisicamente, fora dado o valor
de R$ 116.000,00, em 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
cumprimento
de
sentença
(autos
no
0011461-47.2016.8.26.0506) fora iniciado perseguindo o montante
de R$ 117.121,53, em setembro/15.
É o relatório.
Com razão a empresa recorrente.
A questão de fundo envolve ação indenizatória por
alegados danos materiais e morais, ajuizada pela ora agravante,
julgada parcialmente procedente.
Iniciado o cumprimento de sentença, não foram
localizados bens para honrar o débito a que fora condenado o
grupo
requerido,
tendo
sido
apresentado
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica deste, fundamentando-o
no encerramento irregular da empresa requerida. Pretende a
exequente que se alcance o patrimônio particular dos sócios do
devedor.
Feitas
tais
considerações,
entende-se
que
o
inconformismo da exequente merece prosperar.
Com efeito, vislumbrados nos autos indícios de certa
confusão patrimonial e/ou gestão fraudulenta ou abusiva, requisitos
autorizadores para desconsideração, embora a não localização de
bens, por si só, não ensejaria tal medida excepcional.
Assim preceitua o art. 50, do Cód. Civil:
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Conforme se depreende do documento acostado a fl.
06 (do incidente) houve o encerramento não regular das atividades
do Grupo executado, constando estar o CNPJ da pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“baixada” perante a Receita Federal, mencionando-se inaptidão (Lei
11.941/09, art. 54).
Assim, há elementos indicativos de que houve abuso
da personalidade jurídica a justificar a desconsideração.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o que
segue, com nossos destaques, inclusive com posições contrárias:
Agravo DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Cumprimento de sentença. 1. Ausência de localização de bens da executada.
Desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão de redirecionamento da
execução em face dos sócios administradores. Possibilidade. 2. Decisão agravada que
indeferiu a medida. Reforma que se impõe. Elementos suficientes a autorizar a
conclusão pela dissolução irregular da empresa, fato que autoriza a aplicação da
medida, nos termos do artigo 50, do Código Civil. Aceita no ordenamento, a
desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da
obrigação aos sócios da empresa devedora caracterizada como medida excepcional
deve obedecer com rigor aos requisitos autorizadores insculpidos no comando
normativo citado. Ou seja, mister à imputação da responsabilização pessoal do sócio a
concorrência de vários requisitos, a saber: desvio de finalidade, confusão patrimonial,
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou má
administração.
3.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2243359-55.2018.8.26.0000; Relator: Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
=============
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Decisão que deferiu a
responsabilização dos sócios da executada pela execução Admissibilidade Inexistência
de bens penhoráveis, inadimplemento de obrigações que configura abuso de
personalidade jurídica Decisão mantida - Recurso não provido* (TJSP; Agravo de
Instrumento 2033282-34.2019.8.26.0000; Relator: Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
=============
AGRAVO DE INSTRUMENTO - cumprimento de sentença - decisão recorrida que
acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica - insurgência - não
acolhimento - afastada a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo
agravado - conjunto probatório que atesta a configuração de grupo econômico
fraudulento, a partir do abuso da personalidade jurídica das empresas envolvidas -
nova roupagem da teoria da desconsideração da personalidade jurídica necessidade
de garantir a efetividade da tutela jurisdicional - precedentes do STJ e deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade e
confusão patrimonial, com intuito de lesar credores requisitos do art. 50 do CC
verificados - decisão mantida Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2242091-63.2018.8.26.0000; Relator: Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019;
Data de Registro: 20/03/2019).
=============
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título extrajudicial - Incidente de
desconsideração de personalidade jurídica - Elementos que demonstram a ocorrência
de abuso de personalidade ou confusão patrimonial - Admissibilidade da
desconsideração.
Agravo
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2213213-31.2018.8.26.0000; Relator: Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de
Registro: 29/11/2018).
=============
Processual. Ação de despejo cumulada com cobrança. Cumprimento de sentença.
Decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
executada. Pretensão à reforma. Elementos de convicção suficientes à
desconsideração, pois no sentido da ocorrência de abuso de direito, caracterizado
pela sucessão empresarial e formação de grupo econômico. Confusão patrimonial
verificada. Impenhorabilidade de verbas salariais. Decisão agravada que se limitou a
deferir o bloqueio de contas da agravante. Impossibilidade de conhecimento do
recurso nesse ponto, sob pena de supressão de instância. RECURSO DESPROVIDO, NA
PARTE CONHECIDA. (TJSP; Agravo de Instrumento 2132473-86.2018.8.26.0000;
Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018).
==============
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Locação. Decisão que acolheu o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da executada e lhe indeferiu e ao sócio
incluído na execução a assistência judiciária. Insurgência. Ausência dos requisitos
autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica. Hipóteses como a não
localização de bens da executada passíveis de penhora, a mudança de seu objeto
social e seu encerramento irregular não ensejam, por si, a desconsideração da sua
personalidade jurídica, medida excepcional que exige a gestão abusiva ou
fraudulenta ou a confusão do seu patrimônio com o de seus sócios. Assistência
judiciária concedida às agravantes. Agravo não conhecido em relação à pessoa jurídica
para discussão sobre a desconsideração em razão de ela não ostentar legitimidade para
tanto. Agravo conhecido parcialmente e provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2084095-31.2020.8.26.0000; Relator: Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
==========
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INEXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENCERRAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DENOTAR DESVIO DE FINALIDADE OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL DECISÃO AGRAVADA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2149171-02.2020.8.26.0000; Relator:
Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio
Claro - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
==========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PLEITO.
AUSÊNCIA DE ATIVO FINANCEIRO OU EVENTUAL ENCERRAMENTO
IRREGULAR DA SOCIEDADE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A ALUDIDA
DESCONSIDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELA EXECUTADA, COM FINS
DE FRAUDAR CREDORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2227611-46.2019.8.26.0000; Relator: Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São
José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
============
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de inclusão dos sócios da pessoa
jurídica. Agravada no polo passivo da execução, por aplicação analógica do art. 110 do
NCPC (sucessão processual). Inadmissibilidade. Inclusão dos sócios no polo passivo
que pressupõe a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, resguardado o
contraditório e a ampla defesa. Inteligência dos arts. 133 e segs. do NCPC. Pessoa
jurídica Agravada, ademais, que encerrou regularmente suas atividades,
encontrando-se com a sua situação cadastral "baixada" perante a Receita Federal
do Brasil, o que pressupõe, a priori, ausência de abuso da personalidade a
justificar a inclusão dos sócios no polo passivo. Decisão recorrida mantida. Recurso
não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2155840-08.2019.8.26.0000; Relator:
Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
============
Pessoa jurídica
Incidente de desconsideração da personalidade - Rejeição -
Decisão escorreita Argumento da exequente de que a executada foi dissolvida e
baixada em face da Receita Federal, sem deixar bens penhoráveis - Entendimento
de que o instituto da desconsideração tem lugar diante da prova da má-fé, do abuso da
personalidade e da confusão patrimonial - Fato novo, só alegado no recurso, de que
mercadorias vendidas à pessoa jurídica foram entregues nos endereços residenciais dos
sócios - Fato novo não conhecido - Interpretação restritiva do art. 50 do Código Civil -
Dissolução da pessoa jurídica, por si só, que não é motivo para a desconsideração -
Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2014459-75.2020.8.26.0000; Relator: Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020;
Data de Registro: 14/07/2020)
Tem-se, pois, que vieram aos autos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competentes a autorizar a reforma.
Diante do exposto, não se olvidando dos estreitos
limites do presente recurso, dá-se provimento ao agravo
instrumental da empresa exequente.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24595
Agravo de Instrumento no 2088446-47.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Sistema COC de Educação e Comunicação S/C Ltda.
Agravado: Grupo Educacional Unisa S/c Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, D.
Desembargador Paulo Miguel de Campos Petroni, ouso dele divergir, por
entender pelo desprovimento do recurso.
Afinal, trata-se de relação civil e, portanto, aplica-se a
teoria maior da desconsideração da personalidade civil, prevista no art.
50 do Código Civil, que disciplina: “Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores
ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
Nestes moldes, urge salientar que a jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça firmou sólido entendimento no sentido de
que “a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à
falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos
suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial1” (Destaquei).
Embora
não
se
desconheça
entendimento
em
contrário desta Corte, diante do encerramento da executada por não
enquadramento pelo art. 54 da Lei no. 11.941/20092, inexistem motivos
suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica consoante
supra indicado, porquanto não comprovado o aventado abuso da
personalidade jurídica.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
3o JUIZ
1 AgInt nos EDcl no AREsp 1616272/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020.
2 “Terão sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que tenham sido declaradas
inaptas até a data de publicação desta Lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
11BF4D8A
8
9
Declarações de
Votos
FABIO HENRIQUE PODESTA
11C1D7E3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2088446-47.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.